Tribunal: TJDFT
Processo: 0749391-91.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRADIÇÃO DO BEM NÃO COMUNICADA AO DETRAN-DF. PRESERVAÇÃO DO DIREITO DO ALIENANTE DE QUE O PRIMÁRIO ADQUIRENTE PROCEDA À TRANSFERÊNCIA ADMINISTRATIVA DO VEÍCULO A SEU NOME (OU DE TERCEIRO) PERANTE O DETRAN-DF, BEM COMO DOS DÉBITOS VINCULADOS AO VEÍCULO (OBJETO DA LIDE) COM FATOS GERADORES A PARTIR DE 15.3.2018. RECONHECIDA A LEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL E DO DETRAN/DF. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FAZENDÁRIOS. IMATURIDADE PROCESSUAL NÃO AUTORIZA O JULGAMENTO IMEDIATO. AUTOS DEVOLVIDOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo ora recorrente, em que pretende a: a) transferência da propriedade e dos débitos vinculados ao veículo VW/GOL, placa JIA8390, ano 2010/2011 para o adquirente do bem (primeiro requerido - Eizerrau); b) condenação do Detran-DF na obrigação de transferir a pontuação de sua CNH para o prontuário do requerido; c) reparação dos danos extrapatrimoniais. Insurge-se contra a sentença extintiva do processo sem resolução do mérito, em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva do Distrito Federal e do Detran/DF.

II. O recorrente sustenta, em síntese, que: a) em 15.3.2018, teria vendido o veículo para o primeiro requerido (Eizerrau), “que não promoveu a regularização da transferência no DETRAN”; b) “a procedência do pedido importa em impor ao DETRAN a alteração de uma série de registros administrativos que, por exemplo, alteram a titularidade da propriedade de veículo, a aplicação de pontuação na CNH, titularidade passiva de IPVA, de licenciamento etc. Não se trata apenas de mera alteração de titularidade do veículo junto ao DETRAN”; c) “a jurisprudência da Turma Recursal é ampla em reconhecer a legitimidade passiva do Detran e, por sua vez, a competência deste Juizado Fazendário para o conhecimento e julgamento de tais ações”. Requer que a sentença seja anulada, e o processo devolvido à origem para regular processamento.

III. No caso concreto, o instrumento procuratório formalizado em 15 de março de 2018 (id 46492066) ampara a versão narrada pela parte demandante, pois comprova a concretização do negócio jurídico de compra e venda do veículo VW/GOL, placa JIA8390, ano 2010/2011, com o primeiro requerido (Eizerrau), oportunidade em que, em tese, teria ocorrido a tradição do bem.

IV. Indene de dúvidas que a pretensão do requerente, ainda que primariamente direcionada ao adquirente do veículo, afetaria a esfera jurídica do ente federativo e do Detran-DF, uma vez que, além de alterar o sujeito passivo da obrigação tributária, eventual registro de comunicação de venda seria competência da autarquia de trânsito, bem como a transferência de responsabilidade dos débitos vinculados ao veículo. Precedentes do TJDFT: 1a Turma Recursal, acórdão 1668502, DJE: 10/3/2023; 2a Turma Recursal, acórdão 1690175, DJE: 28/4/2023; 3a Turma Recursal, acórdão 1686229, DJE: 20/4/2023.

V. Nesse quadro fático-jurídico, considerando que a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros (Código de Processo Civil, artigo 506), é de se reconhecer a legitimidade do Distrito Federal e do Detran-DF para figurarem no polo passivo da lide, e, por consequência, a competência dos Juizados Especiais Fazendários para o julgamento da presente demanda.

VI. No mais, a questão há de ser devolvida ao juízo monocrático, dada a ausência de maturidade da situação processual que permita o pronto julgamento do mérito pela própria turma recursal na forma prevista pelo artigo 1.013, §3o, inciso II, do Código de Processo Civil (sentença prolatada imediatamente após a apresentação da petição inicial).

VII. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Confirmada a competência do Juizado Fazendário. Devolvidos os autos à origem para regular processamento e julgamento da causa. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/1995, artigo 55).